Tribunal: TJPA
Processo: 0011120-45.2017.8.14.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2022-04-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011120-45.2017.8.14.0045

APELANTE: MUNICIPIO DE PAU DARCO, DIMAS RODRIGUES DE BRITO

APELADO: DIMAS RODRIGUES DE BRITO, MUNICIPIO DE PAU DARCO

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. SERVIDOR PRECÁRIO. NECESSIDADE TEMPORÁRIA E EXCEPCIONAL INTERESSE PÚBLICO. NÃO DEMONSTRADOS. NULIDADE DO VÍNCULO CONSOANTE RE 659.026/MG (TEMA 612). DIREITO AO FGTS. MATÉRIA PACIFICADA EM SEDE DE RECURSO REPETITIVO E REPERCUSSÃO GERAL. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CONFIGURADA. RECURSO MANIFESTAMENTE INFUNDADO. MULTA DO ART. 1.021, §4º DO CPC. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados estes autos em sessão do Plenário Virtual, acordam os Desembargadores da 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade, conhecer e negar provimento ao agravo interno nos termos do voto da Relatora.

10ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 2ª Turma de Direito Público de 04.04.2022 a 11.04.2022.

Belém/PA, 11 de abril de 2022 (data do julgamento).

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

2ª TURMA DE DIREITO PÚBLICO – AGRAVO INTERNO NA APELAÇÃO Nº 0011120-45.2017.8.14.0045

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: MUNICÍPIO DE PAU DARCO

PROCURADORA MUNICIPAL: SAMIA GUERREIRO (OAB/PA 20.176)

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 7459167)

AGRAVADO: DIMAS RODRIGUES DE BRITO

ADVOGADOS: KLLÉCIA KALHIANE MOTA COSTA JACINTO (OAB/PA 19.301-A)

PROCURADORA DE JUSTIÇA: TEREZA CRISTINA BARATA BATISTA DE LIMA

RELATÓRIO

Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que deu provimento ao apelo adesivo para reformar parcialmente a sentença acrescendo à condenação o pagamento do FGTS em razão de contrato temporário.

Em brevíssima síntese, recorrente reiterou razões já ventiladas em seu apelo, notadamente a legalidade do vínculo e ausência de direito ao FGTS, bem como desobrigar-se do pagamento de honorários de sucumbência.

A parte agravada apresentou contrarrazões.

É o relatório.

VOTO

Preenchidos os pressupostos de admissibilidade conheço do recurso para desprovê-lo.

A decisão agravada consignou com absoluta clareza:

Na hipótese sob exame, diversamente do quanto alegado pelo município apelante, nota-se que a contratação não se deu para atender necessidade temporária e de excepcional interesse público. Isto porque em nenhum momento o município conseguiu efetivamente demonstrar a regularidade desta contratação. Explico.

O Supremo Tribunal Federal quando julgou o RE 659.026 – MG, repercussão geral (Tema 612), estabeleceu a prevalência da regra de obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF) orientando que as regras que restringem o cumprimento
desse dispositivo estão previstas no Texto Constitucional Federal e devem ser interpretadas restritivamente. Outrossim, restou assinalado que
para que serem consideradas válidas as contratações temporárias era preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.

Objetivando tornar absolutamente clara esta digressão transcreverei a ementa do acórdão proferido pelo Plenário do STF. Confira-se:

“Recurso extraordinário. Repercussão geral reconhecida. Ação direta de inconstitucionalidade de lei municipal em face de trecho da Constituição do Estado de Minas Gerais que repete texto da Constituição Federal. Recurso processado pela Corte Suprema, que dele conheceu.
Contratação temporária por tempo determinado para atendimento a necessidade temporária de excepcional interesse público. Previsão em lei municipal de atividades ordinárias e regulares. Definição dos conteúdos jurídicos do art. 37, incisos II e IX, da Constituição Federal. Descumprimento dos requisitos constitucionais
. Recurso provido. Declarada a inconstitucionalidade da norma municipal. Modulação dos efeitos. 1. O assunto corresponde ao Tema nº 612 da Gestão por Temas da Repercussão Geral do portal do STF na internet e trata, “à luz dos incisos II e IX do art. 37 da Constituição Federal, [d]a constitucionalidade de lei municipal que dispõe sobre as hipóteses de contratação temporária de servidores públicos”. 2. Prevalência da regra da obrigatoriedade do concurso público (art. 37, inciso II, CF). As regras que restringem o cumprimento desse dispositivo estão previstas na Constituição Federal e devem ser interpretadas restritivamente.
3. O conteúdo jurídico do art. 37, inciso IX, da Constituição Federal pode ser resumido, ratificando-se, dessa forma, o entendimento da Corte Suprema de que, para que se considere válida a contratação temporária, é preciso que: a) os casos excepcionais estejam previstos em lei; b) o prazo de contratação seja predeterminado; c) a necessidade seja temporária; d) o interesse público seja excepcional; e) a necessidade de contratação seja indispensável, sendo vedada a contratação para os serviços ordinários permanentes do Estado, e que devam estar sob o espectro das contingências normais da Administração.
4. É inconstitucional a lei municipal em comento, eis que a norma não respeitou a Constituição Federal. A imposição constitucional da obrigatoriedade do concurso público é peremptória e tem como objetivo resguardar o cumprimento de princípios constitucionais, dentre eles, os da impessoalidade, da igualdade e da eficiência. Deve-se, como em outras hipóteses de reconhecimento da existência do vício da inconstitucionalidade, proceder à correção da norma, a fim de atender ao que dispõe a Constituição Federal. 5. Há que se garantir a instituição do que os franceses denominam de la culture de gestion, a cultura de gestão (terminologia atualmente ampliada para ‘cultura de gestão estratégica’) que consiste na interiorização de um vetor do progresso, com uma apreensão clara do que é normal, ordinário, e na concepção de que os atos de administração devem ter a pretensão de ampliar as potencialidades administrativas, visando à eficácia e à transformação positiva. 6. Dá-se provimento ao recurso extraordinário para o fim de julgar procedente a ação e declarar a inconstitucionalidade do art. 192, inciso III, da Lei nº 509/1999 do Município de Bertópolis/MG, aplicando-se à espécie o efeito ex nunc, a fim de garantir o cumprimento do princípio da segurança jurídica e o atendimento do excepcional interesse social.” (RE 658026, Relator(a): DIAS TOFFOLI, Tribunal Pleno, julgado em 09/04/2014, ACÓRDÃO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-214 DIVULG 30-10-2014 PUBLIC 31-10-2014)

(...)

Pois bem, no caso em apreço o apelante além de admitir a prestação do serviço, eis que reconheceu a formalização do vínculo, não conseguiu demonstrar de forma cabal o excepcional interesse público ou a efetiva necessidade temporária a justificar a mitigação da regra constitucional de admissão aos cargos públicos (art. 37, II e §2º da CF/88).

Ao revés, inexistindo provas concretas em sentido oposto é lícito depreender que a referida contratação se deu para atender necessidade ordinária e permanente da administração municipal assim
não se amoldando aos conceitos de excepcionalidade e transitoriedade justificadores da exceção da regra de acesso pela via do concurso público.

Destarte, a partir do balizamento fixado pela Suprema Corte acerca dos requisitos da validade das contratações precárias (art. 37, inciso IX, da CF - Tema 612) e considerando a ausência de demonstração efetiva pelo município apelante dessas hipóteses legitimadoras não se apresenta escorreita a sentença no que concluiu pela improcedência do FGTS (art. 19-A da Lei Federal nº 8.036/90) consoante
RE 765.320/MG (Tema 916) e RE 1.066.677 (Tema 551), notadamente pelo desvirtuamento/nulidade da contratação temporária (
art. 37, II, c/c §2º, CF/88)
como demonstrado alhures.

A decisão recorrida tornou explicita a razão pela qual considerou devido o FGTS, a destacar que embasada em decisões vinculativas da do STF.

O arbitramento dos honorários advocatícios de sucumbência decorrem do resultado objetivo não havendo qualquer equívoco no arbitramento realizado.

Não ficou evidenciado dolo processual apto a ensejar o sancionamento do recorrente como litigante de má-fé.

Contudo, estando a decisão agravada embasada em precedente vinculativo é caso para rotular este recurso como manifestamente improcedente na forma prevista pelo §4º do art. 1.021 do CPC.

Nesse sentido, confira-se:

“PROCESSUAL CIVIL. PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. APLICABILIDADE. APOSENTADORIA POR TEMPO DE SERVIÇO DE PROFESSOR. INCIDÊNCIA DO FATOR PREVIDENCIÁRIO NO CÁLCULO DA RENDA MENSAL INICIAL - RMI DO BENEFÍCIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83/STJ. ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA DESCONSTITUIR A DECISÃO ATACADA. HONORÁRIOS RECURSAIS. NÃO CABIMENTO. AGRAVO INTERNO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA NAS SÚMULAS 83 E 568/STJ (PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS OU QUANDO HÁ JURISPRUDÊNCIA PACIFICADA SOBRE O TEMA). MANIFESTA IMPROCEDÊNCIA. APLICAÇÃO DE MULTA. ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. CABIMENTO.

(...)

VI - Em regra, descabe a imposição da multa, prevista no art. 1.021, § 4º, do Código de Processo Civil de 2015, em razão do mero desprovimento do Agravo Interno em votação unânime, sendo necessária a configuração da manifesta inadmissibilidade ou improcedência do recurso a autorizar sua aplicação.

VII -
CONSIDERA-SE MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE E ENSEJA A APLICAÇÃO DA MULTA PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015 NOS CASOS EM QUE O AGRAVO INTERNO FOI INTERPOSTO CONTRA DECISÃO FUNDAMENTADA EM PRECEDENTE JULGADO SOB O REGIME DA REPERCUSSÃO GERAL, SOB O RITO DOS RECURSOS REPETITIVOS

ou quando há jurisprudência pacífica de ambas as Turmas da 1ª Seção acerca do tema (Súmulas ns. 83 e 568/STJ).

VIII - Agravo Interno improvido, com aplicação de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa.” (AgInt no REsp 1.496.197/RS, Rel. Ministra REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/02/2018, DJe 20/02/2018)

ANTE O EXPOSTO,
conheço e nego provimento ao agravo interno
e por considerá-lo manifestamente improcedente aplico ao agravante multa de 5% (cinco por cento) na forma do § 4º, do art. 1.021 do CPC.

É como voto.

Belém/PA, 11 de abril de 2022.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 11/04/2022